Tribunal: TJPA
Processo: 0817425-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7714 - Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817425-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA AGUIAR BEZERRA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0817425-69.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

AGRAVANTE:

MARIA AGUIAR BEZERRA SILVA

ADVOGADO: LUIS PAULO CLOSS JUNIOR – OAB/PA 24.372

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

AGRAVADO: MARIA MEIRES ALVES DE LIMA.

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EQUIVOCADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. ASTREINTES. REVOGAÇÃO COM A IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE BLOQUEIO NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de pagamento indevido com pedido de restituição de valores, reconheceu a ilegitimidade passiva do banco réu, revogou as astreintes impostas em razão do descumprimento de ordens judiciais e determinou a liberação do valor bloqueado. Recurso objetiva a manutenção da multa e o bloqueio de valores na conta da corré beneficiária da transferência equivocada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a legitimidade passiva do banco em caso de transferência equivocada de valores pelo próprio correntista;

(ii) analisar a manutenção ou revogação das astreintes fixadas em razão do descumprimento de ordens judiciais;

(iii) examinar a possibilidade de apreciação em sede recursal de pedido de bloqueio de valores não analisado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela transferência equivocada é exclusiva da autora, que informou dados incorretos no momento da transação, inexistindo falha na prestação de serviço pela instituição bancária.

4. A jurisprudência reconhece que a sentença de improcedência revoga os efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida, incluindo a multa cominatória aplicada, que perde eficácia com efeitos ex tunc.

5. Não se pode conhecer do pedido de bloqueio de valores da corré, sob pena de supressão de instância, uma vez que a matéria não foi previamente apreciada pelo juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O banco não responde pela devolução de valores transferidos equivocadamente por exclusiva culpa do cliente, inexistindo legitimidade passiva na hipótese.

2. A improcedência da ação revoga os efeitos da tutela antecipada e torna incabível a manutenção das astreintes fixadas anteriormente.

3. Não é admissível, em grau recursal, a análise originária de pedidos não submetidos à apreciação do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA AGUIAR BEZERRA SILVA, objetivando a reforma do decisum interlocutório de id. 29344044, proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que julgou improcedente a demanda em relação ao Banco Bradesco S/A., revogando-se a incidência da multa cominatória e determinando a liberação do valor bloqueado em favor do banco, bem como, determinou o prosseguimento do feito apenas em relação a corré MARIA MEIRES ALVES DE LIMA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE PAGAMENTO INDEVIDO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, interposto pela Agravante em desfavor da Instituição Bancária Agravada e de Maria Meires Alves de Lima (processo nº 0803685-68.2021.8.14.0005).

Nas razões recursais de ID. 29344038, a parte recorrente alega, em suma, que transferiu por equívoco a quantia de R$ 2.500,00 para a conta de uma terceira pessoa (Maria Meires), correntista do Banco Agravado. Diante da impossibilidade de solução administrativa, ajuizou a presente demanda.

Alega ainda que o Banco Agravado, por quase três anos, ignorou reiteradas ordens judiciais para fornecer os dados cadastrais da beneficiária do depósito, o que levou à fixação de astreintes, culminando no bloqueio de R$ 20.000,00 de suas contas. Somente após a constrição judicial, a instituição financeira cumpriu a ordem.

Salienta que a multa não foi aplicada pela "culpa" do banco na transferência, mas sim por sua contumaz e reiterada desobediência a ordens judiciais diretas

Aduz que as astreintes só foram eficazes quando seu valor foi efetivamente bloqueado, o que demonstra sua absoluta necessidade e pertinência. Revogá-las agora é um incentivo à desobediência e um desprestígio à autoridade do Poder Judiciário.

Afirma ainda que a decisão agravada é omissa quanto ao pedido de bloqueio via SISBAJUD do valor de R$ 2.500,00 na conta da corré MARIA MEIRES ALVES DE LIMA.

Ao final, requer em sede de tutela recursal, seja concedido o pedido de efeito suspensivo, para fins de suspender a ordem de liberação do valor que fora bloqueado no importe de R$ 20.000,00 na conta do Banco Bradesco S.A, bem como, seja deferida a tutela de urgência para o bloqueio de R$ 2.500,00 na conta de MARIA MEIRES ALVES DE LIMA (Agência 1011, Conta Corrente: 3464-9), até julgamento final da demanda.

Em Decisão Monocrática de id. 29893515, foi indeferido o pedido de Tutela Recursal.

Contrarrazões ofertadas no id.

30512790, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Extrai-se dos autos que o cerne da lide se refere a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco e a revogação das astreintes contra ele imposta, além do pedido de bloqueio na conta da corré Maria Meire Alves de Lima, referente ao valor indevidamente transferido para sua conta bancária.

No caso em tela, o banco requerido não teve participação no evento danoso, razão pela qual não deve ser responsável pela restituição dos valores pretendidos pelo promovente.

A própria recorrente afirma que errou o número da conta, não havendo se falar em caso fortuito interno, eis que sua conduta foi a causa eficiente da ocorrência do dano, excluindo-se assim a responsabilidade do banco, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º, inciso II da Lei n. 8.078/90.

Certamente, o envio de valores somente foi possível em face de culpa exclusiva da requerente, a qual inadvertidamente inseriu os dados errados no momento do preenchimento das informações necessárias à consecução da transferência bancária.

Outrossim, não se extrai dos autos qualquer tipo de circunstância em que o banco tenha colaborado pelo equívoco cometido pelo usuário, motivo pelo qual não há se falar em restituição de quantia paga erroneamente, por parte da entidade bancária.

Neste particular, calha salutar destacar que os bancos somente podem debitar valores dos ativos financeiros de seus clientes, se houver prévia autorização por escrito ou por meio eletrônico do cliente, sendo que, o simples fato do autor ter contestado/solicitado o cancelamento da transação perante a ré, por si só, não a autoriza a promover bloqueios e estornos de valores diretamente da conta do beneficiário.

Assim, escorreita a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira agravada.

No que tange as astreintes, ressalto que a antecipação dos efeitos da tutela, conquanto produza efeitos imediatos à época do deferimento, possui a natureza de provimento antecipatório, no aguardo do julgamento definitivo da tutela jurisdicional pleiteada, que se dá na sentença, de modo que, no caso de procedência, a antecipação resta consolidada, produzindo seus efeitos desde o momento de execução da antecipação, mas, sobrevindo a improcedência, a tutela antecipada perde eficácia, cancelando-se para todos os efeitos, inclusive quanto a multa aplicada (astreinte).

Neste sentido, a multa diária fixada antecipadamente ou na sentença, consoante CPC, art. 461, §§ 3º e 4º só será exigível após o trânsito em julgado da sentença que julga procedente a ação.

Assim, uma vez julgada improcedente a demanda em relação a instituição bancária, resta descabida a condenação ao pagamento de multa por descumprimento.

De modo que, a sentença de improcedência revoga, expressa ou tacitamente, a multa inicialmente deferida, porquanto a sentença de improcedência importa a revogação, com efeitos ex tunc, da multa diária fixada na decisão que havia deferido a tutela de urgência.

Por fim, não conheço do pedido de tutela de urgência para bloqueio na conta bancária da corré MARIA MEIRES ALVES DE LIMA, tendo em vista que sequer houve a análise do referido pleito pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025